Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-36.2024.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
DECLARATÓRIA e INDENIZATÓRIA. Compra realizada no aplicativo IFood. "Golpe do delivery". Ilegitimidade passiva da IFood Afastada. Intermediadora de serviços que integra a relação de consumo. Não conhecimento dos apelos com relação ao indeferimento da gratuidade judiciária da autora (banco réu), denunciação à lide do Nubank e pagamento de indenização por danos materiais (IFood). Fraude em operação

Ementa:
DECLARATÓRIA e INDENIZATÓRIA. Compra realizada no aplicativo IFood. "Golpe do delivery". Ilegitimidade passiva da IFood Afastada. Intermediadora de serviços que integra a relação de consumo. Não conhecimento dos apelos com relação ao indeferimento da gratuidade judiciária da autora (banco réu), denunciação à lide do Nubank e pagamento de indenização por danos materiais (IFood). Fraude em operação através de cartão de crédito. Aplicação do CDC. Operações realizadas que não correspondem ao perfil da demandante, situação não detectada pelos sistemas de segurança bancário. Falha na prestação de serviços configurada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Dicção do art. 14, do CDC e da Súmula 479 do STJ. Risco da atividade que deve ser suportado pelos fornecedores. Inexigibilidade do débito. Configurada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Indenização devida pelos réus em solidariedade. Quantum fixado com observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, nas partes conhecidas.